Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENCIADA NÃO LOCALIZADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da não localização da sentenciada para retornar ao cumprimento das penas restritivas de direitos e não tendo ela atendido à intimação por edital, correta a conversão provisória das reprimendas em privativa de liberdade até que seja a apenada ouvida em juízo.
2. Se foram realizadas várias tentativas de localização da apenada, anteriormente advertida quanto ao dever de informar ao juízo quanto a eventual mudança de endereço, não resta outra alternativa senão a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para que seja ouvida na VEPEMA em audiência de justificação.
3. Recurso conhecido e provido.